Tribunal: CARF
Processo: 15871.720065/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720065/2015-88
ACÓRDÃO
1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo impede a continuidade do feito, importando no não
conhecimento do recurso por falta de interesse. Aplicação da Súmula no 1
do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720065/2015-88
2
RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento processual:
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foi lavrado o auto
de infração de fls. 1462/1470, para exigência de multa regulamentar, em
decorrência de compensação indevida efetuada em declaração apresentada com
falsidade, conforme demonstram os seguintes excertos:
(...)
Relatório Fiscal
No Relatório Fiscal, juntado às fls. 1471/1486, a autoridade fiscal ressaltou que o
presente termo é parte integrante do auto de infração pertinente ao lançamento
de multa isolada qualificada, em razão de não-homologação de compensações,
tendo indicado as DCOMP pertinentes ao levantamento empreendido que
resultaram em compensações de débitos da ordem de R$510.433,23.
1) Declarações de compensação.
Verificou-se que a empresa transmitiu várias Declarações de Compensação,
solicitando, de forma reiterada, créditos inexistentes de Pagamentos Indevidos ou
a Maior de diferentes tributos.
Os pedidos de compensação, utilizavam-se de informações de DARF - Documento
de Arrecadação de Receitas Federais efetivamente recolhido e cujo pagamento já
se encontrava alocado para extinção de débito confessado em DCTF - Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais, pelo próprio contribuinte; totalizando
requisição de crédito com valores n vezes acima do próprio Darf arrecadado,
conforme consolidação feita em planilha específica.
2) Emissão de Pareceres/Despachos Decisórios.
Diante da inexistência de pagamento indevido ou a maior, foram emitidos
Pareceres/Despachos Decisórios (fls. 472/588), indeferindo-se todos os créditos e
efetuando-se a cobrança dos débitos não compensados.
3) Apresentação de Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte.
Para as declarações de compensação, listadas pela autoridade fiscal, o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, constando como
procuradora da empresa, a advogada Soraya Lia Esperidião, inscrita na OAB/SP
sob o no 237.914, que atuou junto a várias outras empresas, com o mesmo
“modus operandi” e que também foram objeto de autuação; o contribuinte
solicitou a nulidade do despacho decisório, alegando que o crédito seria
decorrente de base de cálculo indevidamente ampliada e em desacordo com a
ordem jurídica.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720065/2015-88
3
Entretanto, o manifestante não apresentou qualquer prova de que, na apuração
do tributo, tenha incluído valores indevidamente na base de cálculo,
relativamente a matérias que já tenham sido apreciadas no Judiciário de forma
favorável aos contribuintes, em decisões transitadas em julgado.
Foi registrado ainda que as Manifestações de Inconformidade se encontram na
Delegacia Regional de Julgamento, para apreciação.
4) Constatações.
4.a) Declarações de compensação de conteúdo inverídico.
Os pedidos de compensação, baseados em créditos de recolhimento a maior,
utilizavam-se de informações de DARF efetivamente recolhido e cujo pagamento
já se encontrava alocado para extinção de débito confessado em DCTF pelo
próprio contribuinte.
Foi ressaltado que, mesmo que a arrecadação fosse indevida, que não é o caso, o
contribuinte se utilizou, de forma reiterada, de crédito muito superior ao valor
efetivamente recolhido do tributo, numa tentativa de burlar o fisco e compensar
tributos com créditos inexistentes!
Tal comportamento adotado pela interessada constituiu, em tese, a prática de
crime contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 1o, incisos I e II e art.
2o, inciso I, da Lei no 8.137/90:
Acrescentou a fiscalização que foram transmitidas declarações de compensação
de conteúdo inverídico, com o objetivo de extinguir o crédito tributário e eximir-
se do recolhimento de tributos devidos. Assim, com este procedimento, a
contribuinte agiu deliberadamente como o objetivo de fraudar o fisco, incidindo
na hipótese do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
As declarações de compensação transmitidas foram assinadas utilizando-se
Certificado Digital - NI no 263.351.698-00, em nome de Soraya Lia Esperidião (fls.
1365/1381) e Certificado Digital - NI no 247.929.771-34, em nome de Maria de
Fátima de Carvalho (fls. 1382/1458). Conforme Sistema “Procurações” da Receita
Federal (fls. 1361/1364), verificou-se que o contribuinte conferiu procurações
para estas pessoas realizarem operações, com período de vigência 07/11/2012 a
07/11/2013, 04/12/2013 a 31/01/2015 e 24/04/2014 a 23/04/2016.
4.b) Apresentação das Manifestações de Inconformidade.
O contribuinte apresentou Manifestações de Inconformidade, sem acrescentar
qualquer informação e/ou documentação que justificasse o indébito e seu direito
creditório, apenas com o intuito de postergar o pagamento dos tributos não
compensados (recursos protelatórios).
As Manifestações de Inconformidade foram apresentadas em São Paulo, por
procuração, sendo sua procuradora a advogada Soraya Lia Esperidião, inscrita na
OAB/SP sob o no 237.914, com escritório na Rua Nestor Pestana, no 125 – cj 76-
Consolação/São Paulo.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720065/2015-88
4
5) Normas relacionadas aos fatos e aos percentuais das multas.
Neste tópico, a autoridade fiscal discorreu sobre a legislação pertinente à
exigência de multa isolada e sobre ocorrência de fraude, conluio e crime contra a
ordem tributária.
6) Multa isolada 150%.
Pela ocorrência de evidente intuito de fraude no procedimento adotado pela
contribuinte, aplicou-se a multa qualificada de 150% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado (demonstrado em tabela específica), conforme
previsão legal expressa no art. 18 da Lei no 10.833/03 e art.44 da Lei no 9.430/96.
(...)
7) Representação Fiscal para Fins Penais.
A fiscalização esclareceu ainda que foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais consubstanciada no processo administrativo fiscal digital no
10820.721049/2015-94.
DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os demais documentos que embasaram a autuação foram juntados às fls.
02/1461.
A ciência do lançamento foi dada por meio da documentação competente de fls.
1489/1494 e atestada pelo Aviso de Recebimento - AR datado de 12/08/2015.
Impugnação
A R.J Moreira Transportes ME, por meio de seu representante legal, apresentou a
impugnação de fls. 1497/1510, em 11/09/2015, cujo conteúdo, em resumo, se
passa a explicitar.
DO DIREITO
Da ofensa à garantia Constitucional do direito de petição.
Após fazer uma síntese dos fatos, a impugnante tratou da ofensa à garantia
constitucional do direito de petição, tendo ressaltado que a punição automática
do contribuinte que exerce um direito garantido constitucionalmente revela-se
verdadeira afronta ao direito de petição, na medida em que impõe empecilho ao
seu exercício, causa temor ao contribuinte que, postulando um direito seu, está
sujeito à aplicação de penalidade.
A inconstitucionalidade de tal previsão deve ser vista sob dois ângulos: o primeiro,
do ponto de vista de se tratar de obstáculo ao direito de petição e; o segundo,
exigir o pagamento de taxas, impondo ônus financeiro, ao exercício deste direito.
O Supremo Tribunal Federal em caso similar declarou a inconstitucionalidade da
norma que exigia depósito prévio de 30% como condição de interposição de
recurso administrativo.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720065/2015-88
5
No julgamento da ADI 1976, a Corte Suprema declarou inconstitucional a
exigência deste depósito, por considerá-lo como obstáculo intransponível ao
exercício do direito de defesa.
Portanto, a aplicação de multa em razão do exercício do direito de petição é
inconstitucional, devendo ser afastada.
Da ofensa ao devido processo legal.
Argumenta o impugnante que o processo administrativo que discute o direito de
restituição ou a compensação deve tramitar de acordo com as disposições da Lei
n° 9.430/96, que homenageia o primado Constitucional de contraditório e ampla
defesa e devido processo legal.
E, nesta seara, a aplicação de multa por não-homologação da compensação impõe
penalidade antes mesmo de findar o processo administrativo em que se discute
exatamente a legitimidade do não reconhecimento do crédito, importando em
afronta ao devido processo legal.
A multa imposta foi aplicada sem observância ao devido processo legal, na
medida que as compensações que fundamentam essa autuação ainda estão
pendentes de decisão administrativa em face dos recursos interpostos, a
despeito das incontáveis decisões proferidas pela própria administração,
reformando as decisões anteriores.
Logo, deve ser julgada improcedente a multa ora aplicada, seja pela inobservância
ao devido processo legal ou pela pendência de decisão administrativa dos
recursos interpostos em face das decisões de não homologar as compensações
tratadas nesta autuação.
Da multa com caráter confiscatório
Fazendo referência à decisão do STF no Agravo no Recurso Extraordinário
523.471, salienta que a manutenção da exigência consubstanciada nestes autos
importa em admissão do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, inciso
IV da Constituição Federal.
Da sanção política ao exercício de direito.
A imposição de multa pelo simples fato de ter não reconhecido um crédito
postulado ou não homologada uma compensação declarada, sem que tal decisão
seja irreformável, ao menos na esfera administrativa, revela a tentativa da
administração de tolher o direito do contribuinte.
A Corte Suprema em inúmeras manifestações, sedimentou o entendimento pela
vedação do uso de sanções políticas ao exercício de um direito, a teor das
súmulas n°s 70, 323, 547 e também as ADIs n° 173 e 294.
A partir dessas posições jurisprudenciais, pode-se concluir que a aplicação das
aludidas multas constantes dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996,
constitui, claramente, espécie de sanção política.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720065/2015-88
6
Deve, pois, ser julgada improcedente a imposição de multa.
Da ação declaratória de inconstitucionalidade.
A matéria aqui tratada é de tamanha importância a ponto da Confederação
Nacional das Indústrias ter ingressado com Ação Direta de Inconstitucionalidade,
que tramita perante a Corte Suprema sob o n° 4.905, de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida.
Neste cenário, imperioso que se reconheça a relevância da questão e que, no
mínimo, aguarde-se pronunciamento daquela Corte Superior acerca da
constitucionalidade ou não da matéria ora tratada, como forma de evitar maiores
prejuízos ao contribuinte.
(...)
A DRJ/BHE, então, exarou o Acórdão 02-70.362 - 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1516 a
1529), de 25/10/2016, julgando improcedente a impugnação, cuja ementa é a que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Deve ser exigida multa isolada no percentual de 150% em razão de não
homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
CONTECIOSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa de julgamento não detém competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, quando a autuação é
feita em estrita observância às normas estabelecidas e o processo segue o seu
curso natural em conformidade com as disposições do Decreto no 70.235, de
1972.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 11/11/2016 (e-fl. 1557).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1559 a 1564) em 08/12/2016 (e-fl. 1558).
Em 07/11/2017 (e-fl. 1574) foi anexado ao processo, pela PFN, documentos de e-fls.
1576 a 1587. Estes documentos anexados trata-se de ação judicial impetrada pela recorrente, em
27/09/2017, na Justiça Federal da 3a Região sob número 5000238-20.2017.4.03.6142. Analisando
a Petição Inicial da ação em comento, se observa que é uma ação anulatória combinada com
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720065/2015-88
7
declaratória de inexigibilidade de débitos fiscal do crédito tributário controlado por este processo.
Nos pedidos da petição inicial assim constam:
A INTEGRAL PROCEDÊNCIA da presente ação. para:
b.1.) ANULAR INTEGRALMENTE o Auto de Infração e Imposição de Multa no
15871-720.065/2015-88 em face da requerente, bem como DECLARAR A
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO consubstanciado no A.I.I.M no 15871-720.065/2015-
88 em relação à Requerente para que seja o aludido A.I.I.M REDIRECIONADO à
empresa SOMA CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA. inseriu no CNPJ/MF sob o no
13.464.163/0001-77, nos termos do art. 135, inciso II do Código Tributário
Nacional, frente a evidente hipótese de responsabilidade de terceiro por
transferência, por todos os fatos e fundamentos acima demonstrados;
b.1.) Em caráter subsidiário ao pleiteado no item b.1. na remota hipótese de
Vossa Excelência entender ser de responsabilidade da requerente as condutas
que ensejaram a lavratura do A.I.I.M no 15871-720.065/2015-88 e o consequente
débito de multa punitiva, requer-se a Vossa Excelência que reconheça: a
confiscatoriedade e desproporcionalidade da exorbitante muita punitiva aplicada,
afastando-a integralmente ou, subsidiariamente. aplicando-a em patamar inferior,
qual seja, de 25% do valor do principal;
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação do contribuinte que pleiteava a reversão da multa isolada aplicada pela ocorrência de
evidente intuito de fraude (crédito sabidamente falso) no procedimento adotado pela contribuinte
de efetuar compensação com crédito sabidamente inexistentes, multa esta de 150% sobre o valor
total do débito indevidamente compensado, conforme previsão legal expressa no art. 18 da Lei no
10.833/03 e art.44 da Lei no 9.430/96.
Após a apresentação do recurso voluntário (em 08/12/2016 - e-fl. 1558), o
contribuinte impetrou ação judicial, em 27/09/2017, na Justiça Federal da 3a Região sob número
5000238-20.2017.4.03.6142 com objetivo de anular a autuação controlada por este processo. Ou
seja, o objeto da ação judicial é o mesmo do Recurso Voluntário que ora se analisa.
Sobre concomitância de debate em processo administrativo e judicial, este CARF se
pronunciou através da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.989 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720065/2015-88
8
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Desta sorte, se entende que o recorrente renunciou à via administrativa quando
procurou a via judicial buscando discutir o crédito tributário controlado pelo presente processo.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1596
DF CARF MF
Original